Tribunal: STF
Processo: ADI 354
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-24
Data de publicação: 1990-09-24

Ementa:
EMENTA:  Não infringe o disposto no art. 16 da
Constituição de 1988 (texto original) a cláusula de vigência
imediata constante do art. 2º da Lei nº 8.037, de 25 de maio de
1990, que introduziu na legislação eleitoral normas relativas à
apuração de votos.
Ação Direta julgada improcedente, por maioria.